Tribunal: TJMT
Processo: 0003529-43.2016.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003529-43.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO CAMILOTTI - CPF: 039.980.421-80 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0021-55 (EMBARGANTE), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003529-43.2016.8.11.0015

EMBARGANTE: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADO: GUSTAVO CAMILOTTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO
- OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11 do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003529-43.2016.8.11.0015

EMBARGANTE: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADO: GUSTAVO CAMILOTTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual julgada improcedente, com condenação do autor às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado.

A embargante alega omissão no aresto a respeito da aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Intimado, o embargado não se manifestou (Id n. 46048991).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003529-43.2016.8.11.0015

EMBARGANTE: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADO: GUSTAVO CAMILOTTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante alega que o aresto não se reportou à aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.

A omissão existe e deve ser sanada.

Como a sentença foi proferida após a entrada em vigor do CPC/2015, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios na forma do seu art. 85, § 11, já que a apelada foi vencedora na lide.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado e majorar a verba honorária para 20% sobre o valor da causa atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020